Tribunal: TJSP
Processo: 0020324-02.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – RELATOS INSUSPEITOS DOS POLICIAIS MILITARES E DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL SEGURO – NEGATIVA ISOLADA DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – CAUSAS DE AUMENTO BEM DELINEADAS – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – CALIBRAMENTO DA PENA-BASE COM ESTRIBO NO PREJUÍZO SUPORTADO PELA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – PLEITO ABSOLUTÓRIO INATENDÍVEL – PROVA SUFICIENTE – RELATOS INSUSPEITOS DOS POLICIAIS MILITARES E DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO PESSOAL SEGURO – NEGATIVA ISOLADA DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – CAUSAS DE AUMENTO BEM DELINEADAS – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADAS TODAS AS ETAPAS – CALIBRAMENTO DA PENA-BASE COM ESTRIBO NO PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA E NOS MAUS ANTECEDENTES – NA SEGUNDA FASE EXASPERADA DIANTE DA REINCIDÊNCIA – AUMENTOS ESCORADOS EM CONDENAÇÕES DISTINTAS – BIS IN IDEM AFASTADO – AUMENTO DE 1/2 (METADE) APLICADO PELAS DUAS MAJORANTES INALTERADO – REGIME FECHADO NECESSÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.